Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou a contravenção penal de vias de fato contra sua então companheira.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Havendo pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação dos danos causados à vítima, não há que se falar que não foi oportunizado ao acusado e a sua Defesa técnica os direitos à ampla defesa e ao contraditório.
5. Cabível o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma prevista no artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime inicial aberto; e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima.